Tribunal: TJMT
Processo: 1040254-18.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1040254-18.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MAURO DA SILVA - CPF: 964.166.101-91 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1040254-18.2025.8.11.0041

APELANTE:
MAURO DA SILVA.

APELADO:

CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONVERSÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS E RESSARCIMENTO DE VALORES. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESVIRTUAMENTO DA NATUREZA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Mauro da Silva contra sentença que, em ação de conversão contratual c/c revisão de cláusulas e indenização por danos materiais, reconheceu a natureza de empréstimo consignado nos contratos firmados, determinando a alteração da nomenclatura nos registros de desconto em folha, mas rejeitou os pedidos de revisão de juros, restituição de valores e indenização por danos materiais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se os contratos celebrados como “cartão de crédito consignado” caracterizam, na realidade, operações de mútuo com desconto em folha;

(ii) saber se os encargos financeiros pactuados são abusivos e devem ser limitados à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central;

(iii) saber se a cobrança indevida autoriza a restituição de valores pagos a maior e a indenização por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

3. A análise da dinâmica contratual revela a ausência de uso típico de cartão de crédito, com recebimento de valores em parcela única e amortização mediante desconto fixo em folha, desconfigurando a natureza de cartão e caracterizando mútuo fático.

4. A ausência de informação clara e prévia quanto à real natureza da contratação infringe o dever de transparência previsto no art. 6o, III, do CDC, impondo a conversão da avença para a modalidade de empréstimo consignado.

5. Os juros pactuados superam de forma significativa a média de mercado para operações da mesma natureza, o que, à luz do REsp 1.061.530/RS e do art. 51, §1o, do CDC, autoriza a revisão judicial das taxas, limitando-as aos índices médios apurados pelo Bacen à época da contratação.

6. A restituição dos valores pagos a maior deve observar a forma simples, corrigidos monetariamente e com incidência de juros legais desde o pagamento.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A nomenclatura contratual não prevalece sobre a realidade fática do negócio jurídico, sendo legítima a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em mútuo.

2. A ausência de informação clara sobre a natureza da contratação e a cobrança de encargos superiores à média de mercado autorizam a revisão judicial das taxas de juros e a restituição dos valores pagos a maior, de forma simples.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, III; 51, §1o; CC, art. 422; CPC/2015, art. 86; CPC/2015, art. 98, §3o.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1040254-18.2025.8.11.0041

APELANTE:
MAURO DA SILVA.

APELADO:

CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MAURO DA SILVA
contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Conversão c/c Revisão de Juros e Pedido de Danos Materiais ajuizada em desfavor de
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
,
que julgou parcialmente procedente o pedido, apenas para determinar que os descontos realizados em folha sejam registrados sob a nomenclatura de "empréstimo consignado", e não mais "cartão de crédito consignado", mantendo, contudo, os encargos originalmente pactuados, rejeitando os pedidos de revisão de juros, restituição de valores e danos materiais.

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença é contraditória, pois reconhece que os contratos formalizados entre as partes não guardam natureza de cartão de crédito, mas sim de empréstimo consignado parcelado, e, ainda assim, mantém os encargos financeiros vinculados ao cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), o que considera abusivo.

Afirma que não houve informação clara e adequada sobre a natureza da contratação, tampouco previsão de encargos rotativos, configurando-se violação ao dever de informação previsto no art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Aduz que os juros pactuados superam a média de mercado para empréstimos consignados à época da contratação, requerendo sua substituição pelos índices divulgados pelo Banco Central do Brasil.

Ao final, pugna pela revisão integral dos contratos firmados, com recalculo da dívida com base em taxa média de mercado, bem como a devolução dos valores pagos a maior.

Contrarrazões apresentadas, defendendo-se a manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MAURO DA SILVA
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de conversão de modalidade contratual c/c revisão de cláusulas contratuais e pedido de danos materiais ajuizada em face de
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A
.

O cerne da controvérsia cinge-se à natureza jurídica dos contratos celebrados entre as partes, a legalidade das taxas de juros aplicadas e a possibilidade de restituição dos valores pagos a maior, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor.

De início, cumpre registrar que os contratos acostados aos autos sob os números 495273, 504020, 507317, 511321 e 452264 foram todos formalmente denominados como “Cartão de Crédito Consignado”.

Contudo, da análise acurada do conteúdo negocial e do comportamento das partes, verifica-se que os referidos contratos não foram utilizados na modalidade rotativa característica dos cartões de crédito, tampouco houve emissão de faturas, utilização para compras ou movimentação similar à de cartão de crédito.

O autor recebeu valores determinados à vista, com amortização por meio de descontos fixos em folha de pagamento, o que revela a inequívoca natureza de mútuo fático.

Assim, a mera nomenclatura contratual não se sobrepõe à realidade do negócio jurídico efetivamente firmado, sob pena de afronta à boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) e ao princípio da transparência, insculpido no art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor.

É de conhecimento notório que a validade da contratação de cartão de crédito consignado depende da prévia, expressa e inequívoca manifestação do consumidor, devidamente informado sobre as condições do negócio.

No presente caso, inexistindo prova da ciência quanto à dinâmica própria do cartão e sendo incontroverso o não uso dessa funcionalidade, deve-se reconhecer a desconfiguração da avença como contrato de cartão e a consequente conversão para a modalidade de empréstimo consignado.

Superada essa questão, passa-se à análise dos encargos financeiros pactuados.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no julgamento do REsp 1.061.530/RS (rel. Min. Nancy Andrighi, 1a Seção, DJe 10/03/2009), firmou-se no sentido de que a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade.

Contudo, admite-se a revisão das taxas remuneratórias em hipóteses excepcionais, desde que haja relação de consumo e a abusividade reste demonstrada, especialmente nos casos em que a taxa ultrapasse, de forma relevante, a média de mercado divulgada pelo Banco Central, em consonância com o art. 51, §1o, do CDC.

No presente caso, os contratos em debate apresentam os seguintes percentuais de encargos financeiros:

Conforme consulta oficial realizada junto ao Banco Central do Brasil (https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=220101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2025-08-27), apurou-se que a taxa média de juros para a modalidade de crédito consignado pessoal (código 220101), nos meses de fevereiro a abril de 2023 — período de celebração dos contratos — variou entre 1,74% a 1,76% ao mês (aproximadamente 23% ao ano).

Constata-se, portanto, que os encargos remuneratórios aplicados nos contratos superam em mais de 150% a média de mercado, o que, aliado à ausência de informação adequada sobre a verdadeira natureza da operação, evidencia desequilíbrio contratual em desfavor do consumidor, autorizando a revisão judicial e a limitação da taxa ao parâmetro médio do Bacen à época da contratação, conforme autorizado pela jurisprudência do STJ no recurso repetitivo supracitado.

Dessa forma, impõe-se a conversão da modalidade contratual para empréstimo consignado comum, com a substituição da taxa de juros originalmente pactuada pela taxa média de mercado vigente na data da contratação, conforme apurada nos registros do Banco Central, cujos valores deverão ser aferidos em sede de liquidação de sentença.

Eventuais valores pagos a maior pelo consumidor deverão ser restituídos na forma simples, com incidência de correção monetária e juros legais desde o desembolso.

Por outro lado, não há falar em danos materiais autônomos, na medida em que não restou comprovada qualquer consequência patrimonial específica ou concreta decorrente da irregularidade contratual além dos próprios encargos a serem revistos. Igualmente, não é caso de indenização por danos morais, porquanto ausente demonstração de abalo psíquico, ofensa à dignidade ou exposição vexatória, sendo insuficiente, por si só, a cobrança de juros excessivos ou a falha na rotulagem da modalidade para configurar violação extrapatrimonial.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso para reconhecer a natureza de empréstimo consignado nos contratos firmados entre as partes, determinar a revisão dos juros remuneratórios para que se adequem à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época das contratações e autorizar a restituição dos valores pagos a maior, nos termos da fundamentação. Mantém-se, contudo, a improcedência quanto aos pedidos de danos materiais e morais.

Diante da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, condeno as partes ao pagamento proporcional das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, rateados em 50% para cada litigante, compensando-se entre si, observando-se, quanto ao autor, a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça, conforme art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025